Tribunal: TJSP
Processo: 1017466-92.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SÍNDROME DO MAGUITO ROTADOR E OSTEOARTROSE NOS JOELHOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – APELANTE QUE NÃO COMPARECEU À PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – PROVAS NÃO CONCLUSIVAS QUE ELIDEM O DIREITO DA REQUERENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I, DO CPC – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SÍNDROME DO MAGUITO ROTADOR E OSTEOARTROSE NOS JOELHOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – APELANTE QUE NÃO COMPARECEU À PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – PROVAS NÃO CONCLUSIVAS QUE ELIDEM O DIREITO DA REQUERENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I, DO CPC – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido, com observação.